Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-18.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017043-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES GONZAGA - CPF: 017.718.521-00 (PACIENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DOS SANTOS BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1
.
PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA –
REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRÁTICA DE NOVOS FATOS POSTERIORES AO DELITO SOB ANÁLISE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 6 –
CUSTÓDIA JUSTIFICADA

–

2.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 CNJ – RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
HABEAS CORPUS

DENEGADO
, DE ACORDO COM O PARECER
.

1. Não se configura ausência de contemporaneidade quando o agente comete novos crimes após o delito sob análise, desde que nestes sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
in casu,
o risco de reiteração delitiva, justifica a necessidade de acautelamento para a garantia da ordem pública, e presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

2.

Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

3.
A adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 no estabelecimento prisional, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação 62/2020-CNJ, vez que o paciente não fez prova de proliferação desregrada da doença no ergástulo em que se encontra recolhido, ou mesmo da insuficiência das medidas adotadas para evitar a propagação no meio carcerário, afasta a possibilidade da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
FABRÍCIO GOMES GONZAGA

vem sendo submetido a coação ilegal, apontando como
autoridade coatora a
MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Em linhas gerais,
alega que o paciente foi
mantido preso preventivamente após decisão de pronúncia
nos autos da ação penal nº 1003392-11.2020.811.0013, na qual se apura a prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. I e IV, do Código Penal.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega:
I)
ausência de contemporaneidade dos fatos (praticados em 2016) que fundamentaram o decreto preventivo (datado de 2020) e que agora, amparam a custódia na decisão de pronúncia (proferida em 20/09/2021);
II)
a suficiência de medidas cautelares mais brandas e;
III)
a necessidade de prisão domiciliar, por ser o paciente portador de doença grave (Hipertensão), e devido à pandemia da COVID-19.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
impondo-se medidas cautelares diversas da prisão, ou a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 102732960).

Foram anexados documentos (ID 102732962
a 102732979).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 103313984) e as informações judiciais foram prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 104343467).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 105717973
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – I. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS (PRATICADOS EM 2016) QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO PREVENTIVO (DATADO DE 2020), AGORA AMPARADO PELA PRISÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA (PROFERIDA EM 20/09/2021) – INSUBSISTÊNCIA – PRÁTICA DE NOVOS CRIMES ULTERIORES AO DELITO EM DISCUSSÃO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE EVIDENCIADO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS; II. PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, POR SER PORTADOR DE HIPERTENSÃO E EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM UM DOS GRUPOS DE RISCO, BEM COMO, AUSENTE DE NOTÍCIA DE PROPAGAÇÃO DO VÍRUS NO AMBIENTE PRISIONAL OU PROVA PRÉCONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE PRISIONAL NÃO ESTÁ OBSERVANDO AS DIRETRIZES TÉCNICAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS NO ERGÁSTULO, DE MODO A INVIABILIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS QUE O CÁRCERE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021